Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740893-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0722074-32.2023.8.07.0001), indeferiu a produção das provas testemunhal e documental pleiteadas pela ora recorrente. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que as provas pugnadas são de suma importância para comprovação de seu direito, em especial, a postura da ora apelada na condução dos atos que levaram a rescisão contratual. Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito na origem. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 51720817). É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante os argumentos trazidos pela recorrente, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Cumpre registrar, ainda, que não se aplica no caso em exame o Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da interpretação mitigada da abrangência do rol do artigo 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a matéria atinente à produção da prova indeferida pode ser objeto de apreciação por ocasião da apelação. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, que “As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação" (RMS 65.943/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 16/11/2021). E este Tribunal de Justiça tem acompanhado tal entendimento, conforme precedente abaixo: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEDE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao repristinar nesta sede recursal a mesma matéria anteriormente decidida e sustentar a impossibilidade superveniente da consignação, a agravante pretende discutir novamente questão já analisada e acobertada pelo manto da preclusão. 2. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 3. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original). Nesses termos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va